Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-23.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000974-23.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON - NULIDADE DA MULTA APLICADA – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000974-23.2019.8.11.0050, ajuizados em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n. 0113-000.881-0.

Nas razões recursais o apelante defende que houve a satisfação da pretensão do consumidor, uma vez que restituiu os valores conforme solicitado no procedimento administrativo.

Aduz, ainda, que o PROCON violou frontalmente o princípio da busca pela verdade material, pois carece de elementos fáticos contundentes que comprovem a existência da má-prestação dos serviços.

Salienta, por fim, que a necessidade de adequação da multa em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa (id. 50697548).

Contrarrazões apresentadas (id. 50697952).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000974-23.2019.8.11.0050, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n. 0113-000.881-0.

O recurso deve ser desprovido.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Pois bem, no que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do
Processo Administrativo n. 0113-000.881-0,
no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa (id. 47591598).

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada no desconto em duplicidade das parcelas 026, 027 e 028 do financiamento, não tendo comparecido à audiência de conciliação, tampouco justificado a sua ausência, consoante cópia do procedimento administrativo (id. 50697507).

Assim, sem razão o recorrente quanto à nulidade na aplicação da multa por desobediência às regras consumeristas.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 4.666,66 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo (id. 50697507).

Portanto, ao revés do alegado pelo apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a decisão também quanto a este ponto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020